Tribunal: TCU
Processo: 013.235/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2342/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 794/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.235/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 1.6.2. Apensar o presente processo ao TC Processo 012.759/2021-0 , conforme arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27/2009.